Tribunal: TJPA
Processo: 0009331-26.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009331-26.2018.8.14.0061

APELANTE: RAFAEL MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009331-26.2018.8.14.0061

COMARCA: TUCURUÍ (VARA CRIMINAL)

APELANTE: RAFAEL MOREIRA
(DEF. PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE EM PATAMAR MAIS ELEVADO. PROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. DESPROVIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Redimensionada a pena definitiva do apelante, em razão da aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do recorrente, com redução da reprimenda no patamar adotado por esta Corte de Justiça, 06 meses para cada atenuante
.

3.

Detração penal a ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, competente conforme dispõe a Lei de Execuções Penais.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva do apelante.

RELATÓRIO

Rafael Moreira,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que o
condenou à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,

pela prática delitiva tipificada no art. 157, II e IV, e §2
º-A,
I, do CPB.

Narra a exordial acusatória, conforme consta na sentença, que,
ipsis literis
:

“(...) no dia 20 de julho de 2018, por volta das 17:20min, o acusado acompanhado de outra pessoa, ainda não identificada, fazendo uso de uma arma de fogo, adentraram no consultório odontológico denominado LIFE ODONTO e efetuaram um assalto contra diversas vítimas identificadas como SIMÃO CORREA, KAROLAINE DOS SANTOS DIANA DE ARAUJO, ELIANE DE SOUSA, MARIANE FERREIRA, SAMARA DA SILVA, SARA SANCHES e KACIANE DE ARAÚJO.”

O apelante pretende a diminuição aplicada em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, pedindo a pena aplicada no seu mínimo legal, além de a fixação do regime ser no semiaberto e que faça a detração, conforme consta no ID 5371910.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 5371911)

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
manifestou-se da seguinte maneira (ID 5690424):

“manifesto-me pelo CONHECIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação, e na parte conhecida, pelo PROVIMENTO PARCIAL, apenas para que seja aplicado o patamar de 1/6 para as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, redimensionando-se a pena definitiva
.”

É o relatório.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de Plenário Virtual

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Inicialmente, importante destacar que a alegação de
reforma da dosimetria da pena

merecer ser reanalisada
, notadamente no que pertine às atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...) Posto isto e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretens
ã
o punitiva estatal de (fls. 02-05), para CONDENAR os r
é
us RAFAEL MOREIRA, qualificado nos autos, nas sanções punitivas do crime constante do
157, §2º, II e IV e §2º-A, I do CPB
.

III - DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atento às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da Rep
ú
blica, ao artigo 68 do C
ó
digo Penal Brasileiro e
às
circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao r
é
u RAFAEL MOREIRA.

Dosimetria da pena

Primeira Fase (Circunst
â
ncias Judiciais - Art. 59, CPB):

Culpabilidade do r
é
u comprovada
, revela elevada ousadia e maior reprobabilidade em sua conduta, porque o r
é
u e corr
é
u, demonstraram elevada especialização criminosa, ao trancarem as v
í
timas no local, restringindo a liberdade das v
í
timas, circunst
â
ncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta (negativa) (precedentes que autorizam a valoração negativa da culpabilidade em decorr
ê
ncia da premeditação - AgRg no AREsp 288922/SE,Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 18/06/2014,DJE 01/08/2014);

Antecedentes deve-se esclarecer que somente ser
ã
o consideradas as condenações definitivas por crime anterior à pr
á
tica do fato descrito nos autos e que n
ã
o impliquem em reincid
ê
ncia. A certid
ã
o de antecedentes criminais acostada aos autos revela ser o r
é
u prim
á
rio, motivo pelo qual tal circunst
â
ncia n
ã
o será valorada (neutra);

Conduta social e Personalidade s
ã
o dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu preju
í
zo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro f
á
cil, nada a valorar (neutra);

Circunstâncias do fato criminoso
O fato foi praticado em concurso de agentes, circunst
â
ncia que diminui a chance de defesa da v
í
tima; esclare
ç
o que, nessas circunst
â
ncias, um agente serve para apoiar a conduta do outro, com clara divis
ã
o de tarefas, seja de vigil
â
ncia, de revista das v
í
timas e recolhimento dos bens, realização da grave amea
ç
a etc., al
é
m de tornar mais dif
í
cil a recuperação dos bens subtra
í
dos (precedentes do STJ a permitirem a an
á
lise de uma causa de aumento de pena na primeira fase, desde que n
ã
o considerada na segunda, em decorr
ê
ncia do concurso especial de causas de aumentos: STJ no HC 263808-DF e STJ - HC 298127 -SP, AgRg no REsp 1551168-AL). (negativa)

Consequ
ê
ncias extrapenais nada a valorar, eis que s
ã
o comuns à espécie (neutra);

Comportamento da v
í
tima n
ã
o facilitou e nem incentivou a ação criminosa do r
é
u, n
ã
o sendo ela a colaboradora da ação criminosa (neutra);

Portanto, levando-se em conta todas as circunst
â
ncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunst
â
ncias, consequ
ê
ncias, comportamento da v
í
tima,
fixo a pena base privativa de liberdade do em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de multa de 50 (cinquenta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trig
é
simo) do Sal
á
rio M
í
nimo vigente à
é
poca dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Inexistem circunst
â
ncias agravantes.

Incide a
atenuante da menoridade, considerando que o denunciado, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, assim como a atenuante da confiss
ã
o volunt
á
ria, raz
ã
o pela qual fixo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclus
ã
o
, bem como ao pagamento de multa de 20(vinte) dias-multa a pena-intermediária.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causa de diminuição de pena milite em favor do r
é
u.

Por fim, considerando que o concurso de agentes e a restrição da liberdade das v
í
timas já foram utilizados na 1ª fase da dosimetria da pena, reconhece-se a exist
ê
ncia de 01 (uma) majorante (a mais grave delas), qual seja, a viol
ê
ncia ou a grave amea
ç
a exercida com emprego de arma de fogo (rev
ó
lver), autorizando o aumento da pena em patamar m
í
nimo de 2/3 (dois ter
ç
os), totalizando a sanção privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclus
ã
o e a 35 (trinta e cinco) dias-multa, calculada em 1/30 (um trig
é
simo) do Sal
á
rio M
í
nimo vigente à época dos fatos, em face da inexist
ê
ncia de outras causas de aumento de pena a observar.

Sendo assim, fica o r
é
u
DEFINITIVAMENTE condenado a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclus
ã
o e a 35 (trinta e cinco) dias-multa
. A raz
ã
o dos dias-multa será no m
í
nimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do sal
á
rio m
í
nimo mensal à época dos fatos, considerando as condições econ
ô
micas do r
é
u.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao r
é
u deve ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra “a” c/c o §2º, letra “a”, do CPB, considerando a culpabilidade do r
é
u e as circunst
â
ncias do crime.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Incab
í
vel a substituição da pena, posto ter sido o crime cometido com viol
ê
ncia e grave amea
ç
a a pessoa, consoante disposto no artigo 44, inciso I, do CPB.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Inaplic
á
vel o sursis, eis que pena privativa de liberdade ficou acima de 02 (dois) anos, de acordo com o comando legal do artigo 77, caput, do C
ó
digo Penal P
á
trio.

DO ART. 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

Deixo de aplicar o previsto no §2º do art. 387 do C
ó
digo de Processo Penal, pois o tempo de pris
ã
o provis
ó
ria cumprido pelo acusado é insuficiente para a modificação do regime inicial para o cumprimento da pena. Todavia, no momento oportuno deverá ser objeto de apreciação.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante dois vetores judiciais –
culpabilidade e

circunstâncias do crime

-
, fixando a
pena-base
dos recorrentes em

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa de
02 (duas) circunstâncias judiciais
, a culpabilidade demonstrando alto grau de reprovabilidade, em razão da elevada violência utilizada contra grande número de vítimas (pelo menos 08), inclusive restringindo a liberdade das mesmas, trancando-as em uma sala, e por atuar em concurso de agentes dificultando a defesa das vítimas.

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Aqui, convém mencionar que:

“A análise das
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, não há impedimento para que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que:

“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”
(STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que o cálculo da pena-base, encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, mantendo-se a reprimenda da primeira fase da dosimetria, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes, todavia, o Juízo sentenciante reconheceu as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
, dessa forma, realizou a redução da reprimenda em 09 (nove) meses,
bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Nesse diapasão entendo por bem, reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, em 01 (um) ano, pensamento que se coaduna com o quantum adotado por esta Corte de Justiça, já que o entendimento uníssono é que o decote necessário para cada atenuante averiguada é de 06 (seis) meses, e no caso presente, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade pelo magistrado sentenciante.

Diante disso, considerando o padrão adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, reduzo a reprimenda inicial em 01 (um) ano, fixando a pena na segunda fase dosimétrica em
04 (anos) e 06 (seis)
meses de reclus
ã
o, bem como ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, por entender ser a forma justa e idônea de aplicação da reprimenda.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste Egrégio,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PENA BASE, POR ENTENDER QUE A MESMA FOI IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE DOSADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO, TENDO O MESMO AVERIGUADO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU O QUE POR SI SÓ JÁ IMPLICA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIS ELEVADO. PRETENSÃO INCABÍVEL.
JUIZ A QUO QUE APLICOU AS REFERIDAS ATENUANTES DE FORMA SIMILAR COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL PARA CASOS ANÁLOGOS, POSTO QUE DECOTOU SEIS MESES PARA CADA ATENUANTE AVERIGUADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. “

(2020.01761001-63, 216.758, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/01/2021, Publicado em 14/01/2021)

Na terceira fase
, inexistem causas de diminuição, entretanto reconhece-se a existência de 01 (uma) majorante (a mais grave delas), a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (revólver), autorizando o aumento da pena em patamar mínimo de 2/3 (dois terços), pelo que torno a sanção privativa de liberdade, concreta e definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa,
com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Apesar de modificado o
quantum
final

da reprimenda aplicada, não
acolho o pedido defensivo de alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
para o semiaberto,

por entender que a condenação estabelecida em édito condenatório enquadra-se no patamar estabelecido no art. 33, §2º, b do CPB.

Necessário ressaltar que na sentença, o magistrado estipulou como regime inicial o fechado, sendo que ele não se restringiu ao
quantum
da punição imposta ao apelante, mas, também, às circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) valoradas negativamente, na dosimetria da pena.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP.
REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE.
IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP,
porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.
8. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ANOTAÇÃO CRIMINAL ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUMENTO PROPORCIONAL. PRIMEIRA PACIENTE. REGIME FECHADO. CABIMENTO. PENA SUPERIOR 8 ANOS. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, "A", DO CÓDIGO PENAL. SEGUNDA PACIENTE.
REGIME FECHADO. DESCABIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO (ART. 33, § 2º, "C", § 3º, DO CP).
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)
XI - "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).
XII - Mantida a pena da paciente ELEUZINA no patamar estabelecido pelo. v. acórdão impugnado, ou seja, em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "a", Código Penal.
XIII - Embora a pena da paciente ERICA comporte regime aberto (2 anos e 9 meses de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade de droga) impede a fixação do mesmo, sendo aplicável o regime mais gravoso na sequência, qual seja, o semiaberto, nos termos dos art. 33, §§2ª e § 3º, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para estabelecer o regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena à paciente ERICA CAVALCANTI MARTINS, mantidos os demais termos da condenação.”

(HC 467.190/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019)

In casu
, incabível alteração de regime inicial, pois ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 08 anos, adequado ao regime semiaberto, literalmente ao disposto no artigo 33, §2°, alínea b do Código Penal, contrapondo a alegação do recorrente, o magistrado sentenciante
valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime
, fundamentando idoneamente o cumprimento inicial da reprimenda no regime fechado, conforme aplicação escorreita da Súmula 719 do STF:

“Súmula 719/STF -

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea.”

O recorrente pugna ainda pela
detração penal
, contudo, afigura-se incabível a aplicação do instituto previsto no §2º do art. 387 do CPP, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime de pena fixado, evidenciando ainda que, o referido instituto não se utiliza para diminuir a pena, mas apenas para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente.

Sendo o Juízo da Execução Penal o órgão com mais predicados para analisar as particularidades do caso concreto e realizar o cálculo mais adequado à aplicação da detração do período de segregação cautelar, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

A propósito, excerto de decisão do Tribunal Superior: “
Consigne-se que em Segundo Grau de jurisdição não se tem elementos para analisar a situação processual do réu, para a aplicação da detração penal, o que fica reservado ao Juízo da Vara das Execuções Penais."
(AREsp 1916425, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, publicado em 17/09/2021).

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. ROUBO MAJORADO.
DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.
3. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio mais severo de cumprimento da reprimenda foi estabelecido em razão da gravidade concreta do delito, cometido em concurso de agentes (comparsaria) e mediante emprego de violência (e-STJ fls. 285/286), e não apenas do quantum de pena imposto. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. “

(AgRg no AREsp 1930103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 68 DO CP E 387, § 2º, DO CPP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DISPOSTA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PLURALIDADE DE AGENTES. SÚMULA 443/STJ. INAPLICABILIDADE.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, COM VIÉS DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
E DA CONSTATADA REINCIDÊNCIA DO AGRAVANTE.

(...) 5. Quanto ao pedido de detração, o referido pleito não comporta provimento, notadamente diante da presença de circunstância judicial negativa, bem como da constatada reincidência do agravante. 6. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.834.978/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021).
7. De acordo com os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.

Precedentes. [...] Dessa forma, com relação ao art. 387, § 2º, do CPP, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. (AgRg no HC n. 669.635/CE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/6/2021).
8. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1924570/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL ADEQUADO AO PATAMAR DE PENA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA AVALIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...] 4. O art. 387, § 2°, do CPP se refere à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do CP. Ocorre que, se estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2º, do CPP, é consolidado o entendimento desta Corte Superior no sentido de que caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso.
5. Uma vez inalterado o quantum de pena privativa de liberdade, inviável a sua substituição por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo, previsto no art. 44 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido"

(AgRg no HC 575.711/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/05/2020, grifei).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. SÚMULAS/STJ 440.
DETRAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. [...]
4. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, apenas impõe ao juiz do processo de conhecimento verificar antecipadamente, no momento oportuno da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, caso disponha das informações acerca do tempo de prisão cautelar a que se submeteu o réu. O dispositivo não altera, por óbvio, a competência funcional do juízo da execução, que continua responsável pela análise do regime prisional no momento da execução penal, seja definitiva ou provisória, após o exaurimento da cognição fática-probatória, realizada pelas instâncias ordinárias. 5. Na hipótese em tela, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP, haja vista o início da execução da pena a que se submete o paciente. ofício para que a pena seja cumprida inicialmente em regime semiaberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando pena em regime mais gravoso, devendo o Juízo da execução avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP"

(HC 374.839/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03/03/2017).

In casu
, em consonância com o entendimento desta e. Corte, deverá ser analisado o instituto da detração pelo juízo das execuções, porquanto este tem competência concorrente para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando em parte o parecer do Ministério Público,
conheço e dou provimento parcial ao apelo,
redimensionando a pena definitiva,
de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclus
ã
o e a 35 (trinta e cinco) dias-multa
, para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos, preservando o regime inicial fechado para cumprimento da pena, e mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 11 de janeiro de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 29/03/2022